Tribunal: STF
Processo: HC 210443
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que denegou o HC 711.390, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas em 27.05.2020, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 711.390, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo da prisão preventiva. Afirma que “já se expiram, nos limites da razoabilidade, todos os prazos processuais até então previstos”.



5. Prossegue a narrativa para apontar que ”a um dos acusados já fora concedida uma Ordem de Habeas Corpus no sentido de expedir o Alvará de Soltura, face o Excesso de Prazo para a formação de culpa, não havendo, até o presente sequer a realização de uma Au[d]iência de Instrução e Julgamento”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de estender o benefício da revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



11. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:



    “No caso, não constato, diante das peculiaridades do caso, a presença do sustentado excesso de prazo, porquanto se trata de feito complexo, com 12 (doze) denunciados, pluralidade de defensores e diversidade de crimes, já foram realizadas 2 (duas) audiências de instrução e julgamento, ocasião em que as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidas, foram expedidas cartas precatórias e os autos aguardam a designação de audiência para o interrogatório dos diversos Réus. Desse modo, verifica-se que o Juízo vem empreendo esforços para dar o devido andamento ao feito, inexistindo comprovação de desídia estatal.” (Grifei) 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator